Tribunal: STJ
Processo: 1434469-46.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174571 - MG(2026/0048997-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCONI ALVES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 79e4e46b-ed2c-401c-a495-a748d84e08bf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174571 - MG(2026/0048997-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCONI ALVES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCONI ALVES
RODRIGUES DA SILVA (e-STJ
) contra decisão monocrática de e-STJ fls.
fls.569/574
que
do agravo para
do recurso especial e,
548/555,
conheceu
conhecer parcialmente
nessa parte,
.
negar-lhe provimento
É o relatório que basta.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Da análise dos autos, verifico que a parte agravante apresentou dois agravos
regimentais, em
um às 15h44m (e-STJ fls.
), e o presente às 16h08m
17/4/2026,
560/568
(e-STJ fls.
), desafiando a mesma decisão proferida às e-STJ fls.
.
569/574
548/555
Documento eletrônico VDA56781721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:27
Código de Controle do Documento: 1f56c447-1693-48d7-8454-0760f45a6d9a

Ocorre que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em
face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da

Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo
embargante, condenado por delito previsto no
§ 1o, inciso III, do
art. 168,
Código Penal.
2. O embargante apresentou dois embargos de declaração contra a mesma
decisão, repetindo integralmente as razões do primeiro recurso.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível conhecer de embargos de declaração interpostos pela mesma parte
contra a mesma decisão, em duplicidade, à luz do princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir 4. A interposição de dois embargos de declaração pela
mesma parte contra a mesma decisão configura preclusão consumativa, em
razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
5. O direito de recorrer é exaurido com a interposição do primeiro recurso,
inviabilizando o conhecimento do segundo recurso integrativo.
IV. Dispositivo e tese6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois embargos de declaração pela
mesma parte contra a mesma decisão configura preclusão consumativa. 2. O
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede o
conhecimento do segundo recurso integrativo."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 1o, inciso III.
art. 168,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta
AREsp 2.408.805/SP
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
STJ,
30/10/2023;
AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp 2.429.576/SP
de

23/10/2023. (EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.724.541/BA
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.

Documento eletrônico VDA56781721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:27
Código de Controle do Documento: 1f56c447-1693-48d7-8454-0760f45a6d9a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO
CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
rejeitou os embargos de declaração.
2. O embargante interpôs dois embargos de declaração contra a mesma
decisão, sendo o primeiro em
e o segundo em
3/12/2024
9/12/2024.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em razão do
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. Razões de decidir 4. A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão impede o exame do recurso protocolizado por
último, devido à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade
das decisões.
5. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso contra a mesma decisão, assegurando a estabilidade e a segurança
jurídica no processo.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em
razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: não há dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 588.762/GO
Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 17/08/2015;
STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
AREsp 930.524/SP
Moura, Sexta Turma, DJe 12/09/2016. (EDcl nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.674.633/PR
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56781721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:27
Código de Controle do Documento: 1f56c447-1693-48d7-8454-0760f45a6d9a

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
interposição de um segundo recurso especial, por advogado constituído, após
a interposição de recurso por defensor dativo, viola o direito à ampla defesa
e à escolha de advogado.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão combatida,
incidindo a
.
Súmula 182/STJ
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame do
segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade recursal.
5. Não há cerceamento de defesa, pois o defensor dativo, que representava a
agravante, interpôs o recurso tempestivamente, não se verificando defesa
deficiente ou desídia.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão inviabiliza o exame do segundo recurso, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja a aplicação da
".
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
RISTJ,
CPC/2015 art. 1.043;
art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
, Min.
EREsp 1.953.513/SC
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
STJ, AgRg no
28/2/2024;
HC
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe

906.380/SP,
16/8/2024.
(AgRg no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.476.315/SP
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO
MÚLTIPLA
DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 21
c/c art. 253,
Documento eletrônico VDA56781721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:27
Código de Controle do Documento: 1f56c447-1693-48d7-8454-0760f45a6d9a

2. A defesa protocolou três recursos contra a mesma decisão monocrática,
sendo o primeiro embargos de declaração, seguido de dois agravos
regimentais.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
inviabiliza o conhecimento dos recursos subsequentes, em razão da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir 4. A interposição de mais de um recurso pela mesma
parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame dos recursos
protocolizados após o primeiro, devido à preclusão consumativa e ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
5. No caso, os embargos de declaração foram opostos primeiramente e já
julgados, tornando os recursos subsequentes não passíveis de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão inviabiliza o conhecimento dos recursos
subsequentes, em razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V;
parágrafo
art. 21
art. 253,

único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC 195.766/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

23/4/2024;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 2.545.371/CE
julgado em
STJ, EDcl no AgRg nos
, Rel.
20/8/2024;
EAREsp 1.730.720/SP
Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023. (AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.706.834/SP
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
18/10/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:27
Código de Controle do Documento: 1f56c447-1693-48d7-8454-0760f45a6d9a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048997-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.174.571 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000250579943004 14344694620218130024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCONI ALVES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCONI ALVES RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA - MG079808
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155221023=040;0@
2026/0048997-8 - AREsp 3174571 Petição : 2026/0037142-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:33
Código de Controle do Documento: D25F3C98-1979-4F93-80B7-8298425DCD3E